Tribunal: TJMT
Processo: 1019663-66.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019663-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), AGENIL COSTA MONTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 156.866.981-04 (AGRAVANTE), MARIA ANTONIA DA COSTA MONTEIRO - CPF: 384.348.301-91 (AGRAVANTE), REGINA DA COSTA PEREIRA - CPF: 317.757.561-49 (AGRAVANTE), ANA ANGELINA MONTEIRO ALBUQUERQUE - CPF: 107.736.811-91 (AGRAVANTE), VICENTE BENEDITO DA COSTA MONTEIRO - CPF: 078.325.831-34 (AGRAVANTE), AUREA ARLETE ALVES MONTEIRO - CPF: 804.314.611-04 (AGRAVANTE), SILVIA BENEDITA DA COSTA MONTEIRO - CPF: 111.276.271-04 (AGRAVANTE), NARA FERNANDA PEREIRA DA COSTA MONTEIRO - CPF: 033.948.551-51 (AGRAVANTE), SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.081.843/0001-28 (AGRAVADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), AGENIL COSTA MONTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 156.866.981-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NARA FERNANDA PEREIRA DA COSTA MONTEIRO - CPF: 033.948.551-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANDRÉ CORSINO DA COSTA MONTEIRO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE FLAVIO INÁCIO DA COSTA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE BENEDITA SIRIA DE OLIVEIRA DA COSTA MONTEIRO (AGRAVANTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019663-66.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

AGENIL COSTA MONTEIRO DE ALMEIDA E OUTROS

AGRAVADO:

SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Constituição de Servidão Administrativa Fundada em Declaração de Utilidade Pública com Pedido Liminar de Imissão na Posse
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – PLURALIDADE DE REQUERENTES – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Havendo pluralidade de partes, é possível o rateio das custas processuais sem grande sacrifício individual.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

AGENIL COSTA MONTEIRO DE ALMEIDA E OUTROS

AGRAVADO:

SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGENIL COSTA MONTEIRO DE ALMEIDA E OUTROS
contra a decisão proferida na
Ação de Constituição de Servidão Administrativa Fundada em Declaração de Utilidade Pública com Pedido Liminar de Imissão na Posse (nº 1036884-12.2017.8.11.0041)
proposta em face do
SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o pagamento dos honorários periciais.

Em síntese, sustentam as partes agravantes que merece reforma o
decisum
impugnado, uma vez que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o que fizeram por meio das declarações de hipossuficiência de recursos, anexas aos autos.

Asseveram que não é necessário caráter de miserabilidade dos requerentes, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50.

Por fim, aduzem que, na hipótese, foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, pugnando, no mérito, seja dado provimento ao recurso com o deferimento da benesse da assistência judiciária gratuita.

Liminar recursal deferida, conforme ID

145483241, determinando que os agravantes trouxessem aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência.

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID 145805164).

Aportou aos autos petição da requerente sustentando a impossibilidade de arcar com as custas e demais taxas judiciais (ID 148760192).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

151720190).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os agravantes recorrem do
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Ação de Constituição de Servidão Administrativa Fundada em Declaração de Utilidade Pública com Pedido Liminar de Imissão na Posse nº 1036884-12.2017.8.11.0041
, determinando o pagamento dos honorários periciais.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isso porque, dos autos ressai indícios da saúde financeira dos agravantes, mormente em razão de serem mais de 10 (dez) autores formadores de litisconsórcio ativo, bem como que, alguns serem servidores efetivos, ativos ou aposentados do Governo do Estado de Mato Grosso ou da Prefeitura Municipal de Cuiabá, conforme se verifica dos holerites colacionados aos autos (ID 145230150, p.4;

145230153, p.3;

145230155, p.3;

145230156, p.3;

148760194), o que demonstra, a princípio, que possuem capacidade de arcarem com as despesas processuais de distribuição.

Ademais, as custas periciais somadas as despesas de distribuição e taxa judiciária resultarão em um valor que dividido entre os mais de dez autores não será capaz de causar grave prejuízo às partes, assim, evidente que as custas processuais divididas entre os demandantes não podem prejudicar o sustento das partes e de seus familiares.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PLURALIDADE DE AUTORES. PESSOA FÍSICA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. CONDIÇÕES DOS REQUERENTES DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE DE RATEAR AS CUSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO. - A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e a Lei nº 1.060/50 (art. 5º) conferem ao juiz, em havendo fundadas razões, o poder de exigir do pretendente à assistência judiciária a prova da insuficiência de recursos. - A declaração de insuficiência de recursos, firmada pelo interessado, é, em princípio, bastante para a concessão da assistência judiciária, mas não deve ser aceita, quando das circunstâncias do caso concreto, se verificarem indícios de que possui condições para arcar com as despesas processuais. - Havendo pluralidade de partes, lhes é possível o rateio das custas processuais sem grande sacrífico individual.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.010076-8/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2019, publicação da súmula em 16/05/2019)

Além disso, extrai-se dos autos que vários agravantes possuem
um consumo de energia acima da média de 220 kwh
(ID 148760193, p.2;

148760196;

148760197, p.2;

148760198, p.3), consumo esse que serve para classificar se as famílias são de baixa renda ou não.

Deste modo, considerando que a Resolução nº 485/2002 da ANEEL, que regulamenta o disposto no Decreto nº 4.336/2002, estabelece que unidades consumidoras com consumo mensal de 80 e 220 kWh são classificadas como “baixa renda”, possível concluir que a parte agravante, com um consumo médio bem acima da média da ANEEL, demonstra a utilização de aparelhos eletrônicos com consumo incompatível com a pretendida benesse.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica dos recorrentes, de se negar a gratuidade judiciária pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Além disso, de se considerar também a circunstância de os agravantes estarem sendo patrocinados por advogado especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
e revogo a liminar anteriormente deferida
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023